Tribunal: TJDFT
Processo: 0727690-22.2022.8.07.0001
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2023-10-18

Ementa:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS GABINETE DO DESEMBARGADOR RENATO RODOVALHO SCUSSEL APELANTE: JOSIANE RUBIN FACCO APELADO: MULTIGRAIN S.A. DESPACHO Verifica-se que a apelante interpôs o recurso de apelação (ID 51765533) no dia 18/08/2023, às 08h10. Entretanto, a Guia de Custas e Emolumentos foi juntada somente no dia 24/08/2023 (ID 51765534). Nesse contexto, vale dizer que não foi observado o disposto no art. 1.007, caput, do Código de Processo Civil, uma vez que a comprovação do recolhimento do preparo não foi feita no ato de interposição do recurso. Dessa forma, intime-se a apelante para que comprove, no prazo de cinco (5) dias, o recolhimento em dobro do preparo, nos termos do art. 1.007, § 4o, do Código de Processo Civil, sob pena de deserção e consequente não conhecimento do apelo. Brasília, 13 de outubro de 2023. RENATO RODOVALHO SCUSSEL Desembargador Relator